Tribunal: TJES
Processo: 5004472-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004472-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZEU HUBER

AGRAVADO: NORMA KLIPPEL HUBER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004472-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZEU HUBER

AGRAVADA: NORMA KLIPPEL HUBER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE RENDA DE BENS COMUNS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ELIZEU HUBER contra decisão que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada por NORMA KLIPPEL HUBER, deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante depositasse mensalmente na conta da agravada o valor de R$ 3.800,00, correspondente à metade da renda dos imóveis comuns do ex-casal, sob pena de multa (astreintes). O agravante sustenta a impossibilidade de concessão de tutela de urgência para impor obrigação de pagamento em ação de prestação de contas e a ausência de probabilidade do direito, pois não haveria saldo remanescente a ser repassado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação de prestação de contas para determinar o pagamento de valores; e (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência em ação de prestação de contas é admissível, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, verifica-se a ausência de probabilidade do direito da agravada, pois há controvérsia quanto à existência de saldo remanescente a ser repassado, sendo necessária dilação probatória para apuração do efetivo valor devido, o que impede a imposição de obrigação de pagamento em caráter liminar.

5. A administração do patrimônio comum após a separação de fato gera dever de prestar contas, mas não autoriza, de imediato, a fixação de obrigação pecuniária sem a verificação da existência de saldo.

6. A inexistência de elementos claros e inequívocos que comprovem o direito da autora na fase inicial da ação impede o reconhecimento da probabilidade do direito, sendo inadequada a imposição de depósito antecipado dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação de prestação de contas é admissível, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

2. É inviável o deferimento de tutela de urgência para determinar o depósito de valores em ação de prestação de contas quando não há demonstração inequívoca da existência de saldo a ser repassado, sendo necessária dilação probatória para apuração do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 550 e seguintes; CC, arts. 1.319, 1.663 e 1.720.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.149.940/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2025, DJEN de 17/02/2025; TJSP, AI n. 2339593-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 25/02/2025; TJPR, AgInstr n. 0090126-41.2024.8.16.0000, Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan, j. 14/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZEU HUBER
, em face da decisão proferida no ID 56143262, integrada no ID 65254003, que, em nos autos da
ação de prestação de contas
proposta por
NORMA KLIPPEL HUBER
, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em primeira instância, para determinar que o “requerido deposite mensalmente na conta bancária da requerente, o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), correspondente à metade da renda mensal auferida com os aluguéis dos imóveis descritos na inicial, sob pena de fixação de astreintes”.

Nas razões do recurso (ID 12849714), alega o agravante, em resumo, i) a impossibilidade de deferimento de tutela de urgência para impor obrigação de pagamento, em cognição sumária, na ação de prestação de contas; e ii) que inexiste a probabilidade do direito alegado na origem, pois os documentos apresentados demonstram a inexistência de saldo remanescente a ser repassado à agravada, já que a gestão patrimonial realizada unilateralmente pelo Agravante se encontra em total conformidade contábil.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID 13117227, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de litigância de má-fé
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Na origem, trata-se de
ação de prestação de contas
ajuizada por
NORMA KLIPPEL HUBER
em face de
ELIZEU HUBER
, ora recorrente, por meio da qual a requerente pleiteia, em sede de tutela de urgência, a fixação de depósito mensal correspondente à metade da renda proveniente dos imóveis comuns do ex-casal, administrados exclusivamente pelo requerido, sob o fundamento de que não houve nenhum repasse financeiro desde o início da separação, resultando em dificuldades financeiras.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar, adotando a seguinte fundamentação:

“A documentação apresentada demonstra, em análise perfunctória, a plausibilidade das observações da Requerente, especialmente no que se refere à administração unilateral do patrimônio comum pelo Requerido e à ausência de repasse de valores oriundos de aluguéis e outros rendimentos.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil, a meação dos frutos dos bens comuns deve ser garantida a ambos os coproprietários.

Além disso, a situação de precariedade financeira da Requerente, que sobrevive com renda equivalente a um salário-mínimo, reforça a necessidade de intervenção imediata para garantir o equilíbrio econômico entre as partes.

O perigo de dano irreparável também se mostra evidente, considerando que a Requerente é privada de parte de sua subsistência, enquanto o Requerido usufrui integralmente dos rendimentos dos bens comuns.

Diante disso, estando presentes os requisitos do art. 300, CPC, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que o Requerido deposite mensalmente na conta bancária da Requerente, o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), correspondente à metade da renda mensal auferida com os aluguéis dos imóveis descritos na inicial, sob pena de fixação de astreintes.

Considerando que as partes já demonstraram ausência de interesse em composição, visto que já há em trâmite nesta comarca duas ações, sendo elas de divórcio e alimentos, deixo de designar audiência de conciliação, por se demonstrar contraproducente neste momento.”

Pois bem, apesar do esforço argumentativo da parte recorrida, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

Como se sabe, “
a ação de exigir contas representa procedimento especial bifásico e de natureza jurídica condenatória, que contempla duas espécies distintas de obrigação: de fazer, na primeira fase, e; de pagar, na segunda fase. O ingresso na segunda fase pressupõe o reconhecimento, na primeira, acerca da existência de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu que imponha a esse a obrigação de prestá-las
” (REsp n. 2.149.940/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.).

Ademais, merece ser destacado que a administração do patrimônio comum do casal compete conjuntamente a ambos os cônjuges, conforme disposto nos artigos 1.663 e 1.720 do Código Civil.

Contudo, a partir da separação de fato ou de corpos – que caracteriza o marco final do regime de bens – os bens e direitos dos ex-consortes passam a integrar um estado de mancomunhão, conforme reconhecido pela doutrina especializada, constituindo, assim, uma massa patrimonial juridicamente indivisível e indistintamente pertencente a ambos.

No que se refere à relação jurídica resultante do término da convivência matrimonial, verifica-se que, após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge que permanecer na posse ou administração do patrimônio partilhável – seja na condição de administrador provisório ou de inventariante – terá o dever de prestar contas ao ex-consorte.

Esse dever se justifica pelo fato de que, uma vez cessados o afeto e a confiança entre os cônjuges, o titular de bens ou negócios administrados pelo outro adquire legítimo interesse em obter o pleno conhecimento acerca da forma como o patrimônio está sendo gerido. Ademais, não se exige, para tanto, a demonstração prévia de irregularidade, prejuízo ou crédito em desfavor do gestor.

No presente caso, verifica-se que a agravada encontra-se separada de fato do agravante, o qual exerce a administração exclusiva do patrimônio pertencente ao ex-casal.

Desse modo, a controvérsia central consiste em examinar a viabilidade de concessão da tutela de urgência no âmbito de uma demanda que tramita sob o rito da ação de exigir contas (artigos 550 e seguintes do CPC) e, caso tal viabilidade se configure, verificar se, no juízo de origem, ficaram demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal.

Quanto ao primeiro ponto controvertido, entendo que não há qualquer óbice à concessão da tutela de urgência em ação de exigir contas. Isso porque a parte que afirma ser titular do direito pode, desde já, pleitear o adiantamento da parcela que lhe cabe, desde que sejam apresentados elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por outro lado, quanto ao segundo ponto da controvérsia, entendo que não foram demonstrados os requisitos mencionados anteriormente.

Isso se deve ao fato de que, ao ajuizar a presente demanda, a parte autora estimou os valores auferidos pelo requerido em decorrência do aluguel de imóveis e da produção agrícola feita em um dos terrenos pertencentes ao ex-casal.

Por outro lado, o recorrente alega que não há saldo remanescente a ser repassado à agravada, uma vez que a gestão patrimonial, exercida unilateralmente por ele, estaria em plena conformidade com os registros contábeis.

Assim, diante das versões completamente antagônicas, entendo que a apuração de eventual saldo em favor de qualquer das partes dependerá do julgamento das contas que estão sendo apresentadas no juízo de origem, exigindo, portanto, maior dilação probatória.

Diante disso, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na instância inicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO JUDICIAL DE FRUTOS ORIUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS. Recurso da demandante. Ausência de elementos aptos para possibilitar o deferimento da antecipação de tutela. Artigo 300 do CPC. Necessidade de contraditório e da dilação probatória
. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2339593-89.2024.8.26.0000; Assis; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; Julg. 25/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE VEÍCULOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU A INSCRIÇÃO DOS AUTORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIAS RECURSAIS DO BANCO RÉU. Agravo de instrumento. Alegação de que a suspensão da inscrição em opc’s necessita de dilação probatória, estando ausentes os requisitos autorizadores para a tutela de urgência. Rejeição. Divergências entre as partes acerca do saldo devedor e seu valor depois da apreensão de parte dos veículos financiados e seu leilão extrajudicial.
Ação de prestação de contas julgada procedente em sua primeira fase. Perícia de cálculos, deferida pelo juízo a quo posteriormente à decisão agravada que está em andamento. Medida de coerção indireta ao pagamento que se torna desarrazoada em razão da necessidade de apuração do débito e do disposto no artigo 522 do código de processo civil. Providência que pode ser requerida novamente pelo credor quando for apurado o saldo devedor.
Prejuízo inverso que deve ser ponderado. Precedentes. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno. Inconformismo com decisão do relator que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Julgamento colegiado do recurso principal que esvazia o objeto do recurso incidente. Recurso prejudicado. (TJPR; AgInstr 0090126-41.2024.8.16.0000; Pinhais; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan; Julg. 14/03/2025; DJPR 14/03/2025)

Por fim,
no que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, o art. 80 do CPC, dispõe que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que o recorrente não praticou qualquer conduta descrita nos incisos da referida norma que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Na verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo o acolhimento da pretensão deduzida em desfavor da recorrida. Não há qualquer problema nisso.

Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário.

De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
V -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito. [...]
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

Nesse mesmo sentido:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

[...]
Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados no recurso, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a eventual improcedência da pretensão recursal não implica falta de lealdade processual
. [...] (TJDF; AGI 07142.27-79.2023.8.07.0000; 172.2009; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 12/07/2023)

No caso em apreço, repito, ausente qualquer ato do recorrente que caracterize a litigância de má-fé, não há que se falar em condenação ao pagamento da penalidade mencionada no recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZEU HUBER
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e, via de consequência, in
deferir o pedido de tutela de urgência vindicado em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2025 às 13:11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56923515052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.